Tribunal: TJDFT
Processo: 0712816-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712816-44.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON ALVES VELOSO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A matéria ora impugnada é objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, IRDR 21, processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000, sobre a legitimidade ativa dos servidores para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva. Não obstante o referido IRDR já haver sido julgado pelo órgão colegiado, é cediço que uma vez interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos. O raciocínio é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos. Nesse sentido: REsp 1869867/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021. Ante o exposto, determino a suspensão da tramitação do presente recurso até final julgamento do processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (IDRD 21). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora